Tribunal: TJSP
Processo: 1006043-34.2014.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ção do benefício – Inclusão de horas extras – Omissões configuradas – Existência de previsão regulamentar de inclusão das horas extras no cálculo do benefício do plano – Verbas de natureza remuneratória que integram o salário da embargada – Honorários recursais – Sucumbência mínima da embargada reconhecida – Valor majorado para R$ 2.500,00 – Inexistência de omissão acerca da legitimidade passiva da patrocinadora – Ato ilícito contratual praticado pelo empregador reconhecido pela Justiça Trabalhista – EMBARGOS OPOSTOS PELA PREVI ACOLHIDOS PARCIALMENTE, para sanar a omissão apontada acerca do valor dos honorários recursais, REJEITADOS OS EMBARGOS OPOSTOS PELO BANCO DO BRASIL S/A.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1006043-34.2014.8.26.0037; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2020; Data de Registro: 23/06/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Previdência privada

Relator(a):

Luis Fernando Nishi

Comarca:

Araraquara

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/06/2020

Data de publicação:

23/06/2020

Ementa:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Previdência privada – Ação de revisão de benefício de suplementação do benefício – Inclusão de horas extras – Omissões configuradas – Existência de previsão regulamentar de inclusão das horas extras no cálculo do benefício do plano – Verbas de natureza remuneratória que integram o salário da embargada – Honorários recursais – Sucumbência mínima da embargada

Ementa:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Previdência privada – Ação de revisão de benefício de suplementação do benefício – Inclusão de horas extras – Omissões configuradas – Existência de previsão regulamentar de inclusão das horas extras no cálculo do benefício do plano – Verbas de natureza remuneratória que integram o salário da embargada – Honorários recursais – Sucumbência mínima da embargada reconhecida – Valor majorado para R$ 2.500,00 – Inexistência de omissão acerca da legitimidade passiva da patrocinadora – Ato ilícito contratual praticado pelo empregador reconhecido pela Justiça Trabalhista – EMBARGOS OPOSTOS PELA PREVI ACOLHIDOS PARCIALMENTE, para sanar a omissão apontada acerca do valor dos honorários recursais, REJEITADOS OS EMBARGOS OPOSTOS PELO BANCO DO BRASIL S/A.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000460939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006043-34.2014.8.26.0037/50003, da Comarca de Araraquara, em que é embargante
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, são
embargados HELOISA HELENA GUZZO DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA) e BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram parcialmente os embargos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 22 de junho de 2020
LUIS FERNANDO NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 28806
Embargos
de
Declaração
no
1006043-34.2014.8.26.0037/50003
e
1006043-34.2014.8.26.0037/50004
Comarca: São Paulo
Embargantes: PREVI - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e Banco do
Brasil S/A
Embargada: Heloisa Helena Guzzo da Costa
32a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DECLARATÓRIOS Previdência privada Ação de
revisão de benefício de suplementação do benefício Inclusão de horas
extras Omissões configuradas Existência de previsão regulamentar
de inclusão das horas extras no cálculo do benefício do plano Verbas
de natureza remuneratória que integram o salário da embargada
Honorários recursais Sucumbência mínima da embargada reconhecida
Valor majorado para R$ 2.500,00 Inexistência de omissão acerca da
legitimidade passiva da patrocinadora Ato ilícito contratual praticado
pelo empregador reconhecido pela Justiça Trabalhista EMBARGOS
OPOSTOS PELA PREVI ACOLHIDOS PARCIALMENTE, para sanar
a omissão apontada acerca do valor dos honorários recursais,
REJEITADOS OS EMBARGOS OPOSTOS PELO BANCO DO
BRASIL S/A.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
e BANCO DO BRASIL S/A contra o v. Acórdão de fls. 702/711 que, por votação
unânime, deu parcial provimento ao recurso da primeira embargante.
A PREVI apontou a ocorrência de omissão no
julgado acerca do entendimento consolidado no REsp. no 1.312.736/RS (Tema 955),
ressalvando que não é possível a inclusão dos reflexos oriundos de horas extras no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
cálculo do salário de participação por ausência de previsão no regulamento vigente à
época em que o interessado se tornou elegível ao benefício. Também asseverou que
o v. Acórdão foi omisso em relação ao valor dos honorários recursais.
O Banco do Brasil S/A afirmou que houve omissão
quanto à configuração do ato ilícito contratual praticado pelo empregador, nos termos
delineados no REsp. no 1.370.191/RJ (Tema 936), acrescentando que os
pagamentos foram regularmente realizados durante o período, sendo indevida a
complementação pretendida pela embargada.
É o relatório, passo ao voto.
I -- Os embargos hão de ser acolhidos parcialmente,
para sanar as omissões apontadas pela PREVI.
II -- O C. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do
REsp. no 1.312.736/RS, afetado para julgamento como recurso repetitivo (Tema 955),
consignou expressamente os termos da modulação de efeitos do julgado:
“c) Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do
CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente
julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as
peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas
remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos
da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria,
condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição
prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por
estudo técnico atuarial em cada caso.”.
No que se refere à previsão regulamentar de inclusão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
das horas extras no cálculo do benefício do plano, verifica-se que o art. 28, caput,
prevê expressamente que “Entende-se por salário-de-participação a base mensal de
incidência das contribuições do participante à PREVI, correspondente, para o
participante em atividade, à soma das verbas remuneratórias - aí incluídos os
adicionais de insalubridade, periculosidade e por trabalho noturno - a ele pagas pelo
empregador no mês, observados os limites previstos neste artigo” (fl. 2).
Embora o Regulamento não faça menção expressa
às horas extras, não há dúvida de que elas possuem natureza remuneratória e
integram parte do salário da embargada, sendo computáveis para efeito de
contribuição ao INSS, de modo que devem ser incluídas no cálculo do salário-real-de-
participação.
III -- Por outro lado, verifica-se que o v. Acórdão
reconheceu que a embargada sucumbiu em parcela mínima dos pedidos formulados,
aplicando a regra prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC, mas deixou de arbitrar
os honorários recursais:
“Nada obstante isso, reconheço a sucumbência mínima da
autora, mantendo-se a condenação solidária dos réus ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios,” (fl. 711)
Assim,
com
relação
aos
honorários
recursais
previstos no art. 85, §11, do CPC, inicialmente arbitrados em R$ 1.500,00, majoro a
verba honorária para R$ 2.500,00 (art. 85, § 8o, do CPC), em consideração ao
trabalho adicional da patrona da parte embargada em grau recursal, mantida a
condenação solidária das embargantes.
IV -- Por fim, não se vislumbra a ocorrência da
omissão apontada pelo Banco do Brasil S/A.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O C. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do
REsp. no 1.370.191/RJ, afetado para julgamento como recurso repetitivo (Tema 936),
decidiu expressamente que:
“As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do
CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), são as seguintes:
I - O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios
que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência
complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a
revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua
personalidade jurídica autônoma.
II - Não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas
originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo
patrocinador.”.
Na ocasião do julgamento, o ilustre Rel. Min. Luis
Felipe Salomão consignou expressamente que:
“A questão controvertida consiste em saber se, em ação de
revisão de benefício de previdência privada, possui a patrocinadora legitimidade
passiva para figurar em litisconsórcio envolvendo a entidade previdenciária.
Com efeito, assim delimitada a única questão controvertida,
cumpre ressaltar, logo de início, que esta matéria afetada não diz respeito a eventual
cometimento de ato ilícito (contratual ou extracontratual) por parte do patrocinador,
em prejuízo específico de participante ou assistido do plano de benefícios (v.g.,
perdas e danos em vista de não ter sido pago horas extras que repercutiriam no
benefício previdenciário). Esses temas estão expressamente afastados do âmbito do
presente recurso repetitivo, pois, segundo penso, exigem um debate mais amplo no
âmbito desta Seção, e não se referem a "obrigações da relação contratual
previdenciária".
Ao contrário do que afirma a parte embargante, a
questão foi exaustivamente apreciada pelo v. Aresto embargado, em que restou
decidido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Tratando-se de pedido de revisão de benefício em razão de ato
ilícito praticado pelo empregador, consistente na falta de pagamento da correta
remuneração durante o vínculo empregatício, conforme reconhecido pela Justiça do
Especializada, há legitimidade da patrocinadora para responder no polo passivo da
presente ação, vez que, se correto o pagamento quando devido, este ensejaria a
correta contribuição do empregado e consequente custeio da patrocinadora.” (fl.
706).
Inviável, portanto, a rediscussão acerca da prática de
ato ilícito contratual pelo empregador da embargada, sobretudo porque tal
circunstância já foi reconhecida pela Justiça do Trabalho, o que impõe o
reconhecimento da legitimidade passiva da patrocinadora.
Em
verdade,
inconformada
com
o
quanto
decidido, busca a parte embargante a modificação do julgado, intento que se
mostra inadmissível nesta sede.
O recurso sob trato, como se vê, não se adequa,
como seria de rigor, às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015.
V -- Ante o exposto, e pelo meu voto, ACOLHO
PARCIALMENTE os embargos declaratórios opostos pela PREVI - Caixa de
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e Banco do Brasil S/A, para
sanar a omissão acerca do valor dos honorários recursais e REJEITO os
embargos declaratórios opostos pelo Banco do Brasil S/A.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator